Tribunal: TJMT
Processo: 1009074-10.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009074-10.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Citação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), GIANE MARIA BRUN BORGES - CPF: 383.593.321-34 (EMBARGANTE), COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA - CNPJ: 01.658.426/0001-08 (EMBARGADO), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- OMISSÃO -
VÍCIO NA CITAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

2.
O fato de a conclusão do acórdão embargado não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não desafia o manejo dos
aclaratórios
.

3
. Recurso
rejeitado.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

GIANE MARIA BRUN BORGES

opõe recurso de embargos de declaração
ob
j
etivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do Id.
293875351
, proferido no
Recurso de A
gravo de Instrumento
que
negou provimento ao recurso
que pretendia o reconhecimento da nulidade de citação
no
C
umprimento de
S
entença
, oriund
o
d
e
ação
monitória
.

Em suma, a parte embargante sustenta que o acórdão recorrido é omisso
quanto
à
impossibilidade de determinação de citação por edital de ofício pelo juiz, bem como quanto
à
ausência de tentativa efetiva de buscas por novo endereço da requerida, sendo nula a citação efetivada.

Ao final
,
pugna pelo provimento do recurso, com efeitos infringentes, para sanar a omissão, reconhecendo-se a nulidade da citação por edital.

Contrarrazões no Id.
297868380
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.)

Ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

O fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas do embargante não pode ser confundido com omissão, obscuridade, contradição ou erro material, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Isso porque, de plano constata-se que o intuito do embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito do julgado a fim de analisar a
nulidade da citação na fase de conhecimento da ação principal.

O acórdão apreciou a questão posta consignando expressamente
o seguinte
:
“Ocorre que, apesar da citação por edital configurar medida excepcional que deve ser precedida de providências exaurientes voltadas à localização do demandado (art. 256, §3º, do CPC), referida
imposição legal está atrelada à boa fé objetiva do contratante de manter atualizado o seu endereço na instituição financeira, devendo se ater às peculiaridades do caso concreto.”

Assim,
constatado o
desnecessário esgotamento
das tentativas de localização d
a
devedor
a
, ora embargante, pelos fundamentos delineados
,
correta a ordem de citação por edital
pleiteada pelo autor, restando
inviável a alegação de vício
.

A
nte o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025